Tribunal: TCU
Processo: 004.204/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2625/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.204/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elizangela Mirian Moreira (XXX.301.326-XX); Erineia da Silva Santos (XXX.151.174-XX); Marcus Renato Pinheiro Mattos (XXX.847.192-XX); Patricia Cardoso Campos (XXX.276.392-XX); Renah Boanerges de Queiroz Pimentel (XXX.969.292-XX); Renato Sol Paiva de Medeiros (XXX.326.072-XX); Tayson Antonio Ceron Rodrigues da Costa (XXX.789.292-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.